Tribunal: TJMT
Processo: 0002298-37.2004.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002298-37.2004.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CASSOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, ao reconhecer de ofício a ilegalidade da cobrança de ICMS pelo regime de estimativa, extinguiu a execução fiscal ajuizada com base na CDA nº 1415/03. A executada Guimarães Agrícola Ltda. sustentou, em exceção de pré-executividade, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS garantido, por ausência de lei formal, além de alegar remissão e anistia dos débitos pela LC Estadual nº 631/2019. Nos embargos de declaração opostos pela executada, questionou-se a substituição da CDA, com alteração do tributo indicado, sem enfrentamento específico do tema pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em razão da omissão no exame da alegação de substituição substancial da Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 1415/03, com mudança do tipo de ICMS cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 exige que a sentença enfrente todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sendo nula a decisão que se omite sobre ponto relevante suscitado pelas partes.

4. A alegação de alteração substancial da CDA, com mudança do tributo exigido – de ICMS Garantido para ICMS por estimativa –, é apta a comprometer a validade do título executivo e, portanto, deve ser expressamente enfrentada na sentença.

5. A jurisprudência do STJ admite a substituição da CDA apenas em caso de erro material ou formal, sendo vedada quando a modificação alcança elementos essenciais do lançamento, conforme a Súmula 392/STJ e o REsp 1.045.472/BA.

6. A ausência de fundamentação sobre a substituição da CDA configura violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao contraditório, ensejando a nulidade da sentença por vício insanável, conforme entendimento firmado no REsp 1.398.569/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento:

1. A omissão do juízo de origem quanto ao exame da alegação de substituição substancial da CDA configura nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. A substituição de CDA no curso da execução fiscal somente é admitida quando se tratar de erro material ou formal, sendo vedada quando implica modificação do tributo cobrado ou de elementos essenciais do lançamento tributário.

3. A nulidade por ausência de fundamentação pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV; CTN, art. 202; LEF, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.06.2009; STJ, REsp 1.398.569/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.12.2013; STJ, REsp 1.731.676/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.04.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que extinguiu a execução fiscal movida contra Guimarães Agrícola Ltda., com base na ilegalidade da cobrança de ICMS por estimativa.

A decisão recorrida rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa executada e reconheceu, de ofício, a ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, III, do CPC. O magistrado fundamentou sua decisão na jurisprudência que declara inconstitucional a cobrança do tributo nos moldes adotados pela Fazenda Estadual.

O Estado de Mato Grosso alega que a sentença merece reforma, sustentando que a execução fiscal tem por base débito tributário referente ao ICMS lançado por estimativa, nos termos do artigo 30, inc. III, da Lei Estadual n.º 7.098/98, e não pela estimativa simplificada, já declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Aduz que o regime de estimativa previsto na legislação estadual encontra respaldo na Constituição Federal, no artigo 150, §7º, e na Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir), sendo lícita a sua exigência.

Aponta que a decisão recorrida aplicou entendimento equivocado ao confundir a estimativa simplificada com o regime ordinário de estimativa fiscal.

Assevera que o crédito tributário decorre de fatos geradores ocorridos no ano de 1998, anteriores à Lei Estadual n.º 9.226/2009, que incluiu a modalidade de estimativa simplificada na legislação tributária do Estado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a r. sentença recorrida, para reconhecer a legalidade do crédito inscrito na CDA n.º 001415/03-A, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazões. (Id. nº 216672975)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que extinguiu a execução fiscal movida contra Guimarães Agrícola Ltda., com base na ilegalidade da cobrança de ICMS por estimativa.

O MM. Juiz do feito rejeitou a exceção de pré-executividade, e entendeu que não se tratava de ICMS garantido, e de ofício reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa, julgando extinta a execução fiscal com resolução de mérito.

O Apelante ESTADO DE MATO GROSSO repousa a sua irresignação na legalidade e constitucionalidade da cobrança do ICMS com base no regime de estimativa, conforme previsto no art. 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/98. A CDA nº 1415/03, objeto da execução, refere-se a débitos supostamente originados no ano de 1998.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – SUSCITADA DE OFÍCIO.

De início, registro que a controvérsia em análise envolve, inicialmente, questão de ordem pública: a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, conforme previsão expressa no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

O art. 489 do CPC exige que a sentença aprecie todos os argumentos deduzidos pelas partes capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Vejamos:

“Art. 489 - São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Observa-se do caderno processual, que a Fazenda Pública aviou execução fiscal em face de Guimarães Agrícolas Ltda, com suporte na CDA nº 001415/03, no valor de R$45.414,02 (quarenta e cinco mil quatrocentos e quatorze reais e dois centavos), tendo como fato gerador:
“
DEIXOU DE RECOLHER NOS PRAZOS REGULAMENTARES, O ICMS GARANTIDO LANÇADO ATRAVÉS DO DAR AUT-G DE NÚMEROS CONSTANTES DO RELATÓRIO AGOPR-820 EM ANEXO AO PAT DEVIDO PELAS ENTRADAS DE MERCADORIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO, DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/1998.
” (id 2092348) [Grifei]

Em 14/12/2004, a Julgadora singular determinou a suspensão do feito, consignando que, devidamente, citado o Execução não foram encontrados bens passíveis de penhora, e que a Fazenda Pública, intimada, quedou-se silente. (Id 2092427).

A Fazenda Pública, em 17/05/2007, manifestou concordância com o bem ofertado com garantia. (id 2092434 - p. 1)

No entanto, a penhora não foi efetivada, ante a existência de processo de compensação na via administrativa, tendo a Exequente requerido a suspensão do feito por 90 (noventa) dias; o que foi deferido pela Julgadora singular. (id’s 2092482 e 2092485)

Após, o feito foi suspenso novamente em razão de acordo firmado entre as partes. Sobrevindo novo pedido de suspensão até que fosse finalizado o processo administrativo de compensação da dívida. (ids 2092564 e 2092581)

Em 22 de novembro de 2017, sobreveio sentença pela extinção do processo de execução “
em relação à cobrança da CDA Nº 201414172, em virtude de pagamento, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.
” (id 2092600)

Aludida sentença foi cassada por esta Corte, conforme acórdão juntado no id 83875957, sob o argumento de que sem a homologação do processo administrativo de compensação tributário, parcelamento e a comprovação da quitação do débito, não é possível extinguir a execução fiscal por transação das partes.

Baixados os autos, intimada a Exequente, esta requereu nova suspensão do feito realçando a existência de compensação em andamento. (id 216672937)

Nesta oportunidade,
a Fazenda Pública apresentou nova CDA nº 001415/03-A
, contendo o seguinte fato gerador:

Em seguida, a Executada apresentou exceção de pré-executividade, sob a alegação de que a cobrança do ICMS Garantido é inconstitucional, tendo em vista sua previsão exclusivamente por decreto estadual (Decreto 1944/1989), sem respaldo em lei formal, contrariando o entendimento do STF no RE 598.677 (Tema 456). Invocou, ainda, a remissão e anistia dos referidos créditos conforme a LC Estadual 631/2019.

Após a impugnação, sobreveio sentença que reconheu a ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa, sob o argumento de que “
ilegalidade nos lançamentos fiscais oriundos da falta de recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa, com base no art. 30, V da Lei nº 7.098/1998 e Art. 87-J-6 a 87-J-13 do RICMS/MT, regulamentados pelo Decreto 392/2011, pois ultrapassados os limites concedidos pela lei, bem como os critérios de cobrança estabelecidos pela Lei Complementar nº 87/1996 – Lei de aplicação do ICMS ou Lei Kandir -.
” (id 216672956)

O Executado, por sua vez, apresentou embargos de declaração sob o fundamento de omissão, aduzindo que as primeiras CDAs juntadas pela Embargada se refere a ICMS GARANTIDO, e na CDA juntada no Id 79335548 consta como espécie tributária RECOLHIMENTO DE ICMS POR ESTIMATIVA.

Realçou, ainda, que na exceção de pré-executividade apresentada “
questionou e refutou a alteração da CDA 1415/03 realizada pela Embargante em afronta aos artigos 2.º, § 8.º da LEF e artigo 202 do CTN, isto porque não se pode permitir a substituição da CDA por outra substancialmente diversa, porquanto tal substituição equivaleria alterar o pedido e/ou a causa de pedir, o que repugna aos princípios do direito processual.
”

Ao apreciar os embargos de declaração o julgador singular os rejeitou, sob os seguintes fundamentos:

“
No caso, é incabível a espécie recursal oposta, haja vista que não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na sentença retro o que há é divergência entre o posicionamento jurídico deste juízo e dos embargantes, o que não é passível de solução por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento deste juízo já sufragado na execução por meio de decisão já estabilizada, o que é impossível de se fazer.

Destaca-se que o Magistrado não está obrigado a proceder a análises específicas de todos os argumentos trazidos pela parte, já que o dever como Magistrado, segundo preceitua o Princípio do Livre Convencimento do Juiz e o art. 93, IX da Constituição Federal de 1988. Nesse passo, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). O que foi realizado, restando devidamente fundamentada a análise do tema controvertido.

Assim, da leitura das razões do embargante, verifica-se que a sua pretensão é buscar a rediscussão da matéria de fundo do
decisium
, visto que este Juízo não acolheu a sua tese, situação essa que não se admite em sede de embargos declaratórios, considerando que a discordância com os maus ou bons fundamentos não viabiliza o recurso aclaratório e, sim, a apelação/agravo de instrumento a segunda instância. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS. REEXAME DA MATÉRIA EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil e, consequentemente, não se prestam ao reexame da causa, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento.
2. O julgador não pode ser compelido a enfrentar todas as teses jurídicas agitadas pelas partes, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. 3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Unânime.(TJ-DF - EMD2: 201201116294102 Apelação Cível, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/04/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2015 . Pág.: 253)” (grifo nosso)

Por essas razões, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de declaração não se prestam a reformar a decisão atacada, ou reexame da matéria.

Ainda, inexistente a presença de vícios ensejadores da via recursal, resta julgar pelo não provimento destes Embargos de Declaração, posto que na sentença combatida de id. 143197122 se reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS em modalidade indevida e, via de consequência, julgou extinta a presente ação de execução fiscal,

com resolução do mérito
,
nos termos do art. 924, inciso III, do CPC, fundamentando a inconstitucionalidade com relação ao ICMS garantido e do ICMS por estimativa, bem como se manifestou com relação as custas e honorários.

Assim,
RECEBO
os embargos de declaração, pois tempestivos, porém, considerando que objetivo do embargante não é a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter, na íntegra, a decisão combatida.”

Como se vê, o magistrado singular, instado a se manifestar pela interposição dos embargos de declaração, não enfrentou a questão deduzida sobre a alteração significativa da CDA, nos moldes apontados pela Executada, com modificação do tributo cobrado -
ICMS Garantido por RECOLHIMENTO DE ICMS POR ESTIMATIVA
, o que pode influenciar na conclusão do julgamento.

A omissão é relevante, pois, se reconhecida a substituição indevida da CDA, ou a alteração significativa desta, tal circunstância compromete a higidez do título executivo e, por conseguinte, a própria legitimidade da execução.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA . NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, especialmente quando voltada à modificação do sujeito passivo do lançamento tributário (Súmula 392 do STJ) . O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do e . Min. Luiz Fux. 2. Recurso Especial não provido.” (STJ - REsp: 1731676 RS 2018/0068224-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2018)

Não se trata, portanto, de mera inconformidade com os fundamentos da decisão, mas da ausência de enfrentamento de ponto essencial ao deslinde da causa.

O fundamento do art. 93, IX, da CF/88 e do princípio do contraditório exige do magistrado pronunciamento específico sobre as teses jurídicas relevantes e aptas a alterar o desfecho do julgamento.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a não apreciação de alegação relevante configura nulidade da sentença (REsp 1.398.569/SP).

Diante disso, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à alegação de alteração indevida da CDA, com consequente retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Ressalte-se que, por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, com fundamento no art. 489, § 1º, IV, do CPC, por ausência de fundamentação quanto à alegação de substituição da CDA n.º 1415/03 por outra substancialmente diversa, em afronta aos artigos 2.º, § 8.º da LEF e 202 do CTN.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com o devido enfrentamento da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025